Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001452-79.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), ADRIANA LEONINA FERREIRA - CPF: 688.876.711-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA - EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO DEMONSTRADO -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
- JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO -
ORDEM DENEGADA.

1 -
O surgimento de novas vagas decorrentes de candidatos nomeados que não tomaram posse, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

2 -
É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou

em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e

certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de

validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -

cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade

da Administração.

3. Os aprovados em concurso público fora do número

de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o

aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade

do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato

aprovado em cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1001452-79.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
ADRIANA LEONINA FERREIRA

IMPETRADOS
: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar impetrado por
Adriana Leonina Ferreira
,

contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
e a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação
Básica – Pedagogia - junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual do Município de Várzea Grande/MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do concurso público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, para o provimento de cargo de Professor de Educação Básica - Pedagogia, Polo Município de Várzea Grande - ampla concorrência, tendo sido classificada em 121
o
(centésimo vigésimo primeira) colocação, de um total de 75 (setenta e cinco) vagas previstas no edital.

Assevera que, de acordo com o lotacionograma da Seduc, Secretaria de Educação do Estado, há diversos cargos em aberto, bem como a existência de contratação temporária, sendo que a omissão do Impetrado, em não convocar os aprovados no concurso, fere o direito líquido e certo da impetrante, portanto, faz jus em ser convocada e nomeada para suprir as vagas.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de liminar, para que se proceda a imediata nomeação e posse da impetrante para o cargo de Professora da Educação Básica - Pedagogia - Município de Várzea Grande, no mérito, requer a confirmação da ordem mandamental.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 109650473.

Nas informações prestadas (ID n. 1241200071), o Impetrado pugna pela denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 121781455, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar impetrado por
Adriana Leonina Ferreira
,

contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
e a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação
Básica – Pedagogia - junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual do Município de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante participou do Concurso Público, regido por meio do Edital no. 01/2017 - SEDUC, para o cargo de Professora da Educação Básica – Pedagogia, para o qual foi classificada em
121o (centésimo vigésimo primeiro)
lugar, de um total de
75 (setenta e cinco) vagas,
ou seja, fora do número de vagas.

Assevera que, de acordo com o lotacionograma da Seduc, Secretaria de Educação do Estado, há diversos cargos em aberto, bem como a existência de contratação temporária, sendo que a omissão do Impetrado, em não convocar os aprovados no concurso, fere o direito líquido e certo da impetrante, portanto, faz jus em ser convocada e nomeada para suprir as vagas em vacância.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 120214477.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No presente caso, as razões da Impetrante, se resumem em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a

concessão da ordem, porque, segundo alega,
de acordo com o lotacionograma da Seduc, Secretaria de Educação do Estado, há diversos cargos em aberto, bem como a existência de contratação temporária.

É cediço que, a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.

O surgimento de novas vagas, bem como a abertura de processo seletivo com o objetivo de estabelecer contratação temporária, a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, é firme no sentido de que “o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração”.

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, orienta que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração.

2. (...).

(AgInt no RMS 52.807/PE - julgado em 16/5/2019 - DJe 22/5/2019). (Destaquei).

De fato, mesmo que fosse considerar, neste caso concreto, a existência de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, como quer fazer crer a Impetrante, entendo que essa situação não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos classificados fora do número das vagas ofertadas no edital.

Com efeito, o provimento dos cargos efetivos depende da análise discricionária da Administração Pública, moldado pelo crivo da conveniência e da oportunidade, porque, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a impossibilidade da nomeação, de modo a impedir eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos classificados em colocação além do número de vagas, ou seja, a Administração possui discricionariedade para, observado o ordenamento jurídico, prover as vagas da maneira que melhor convier ao interesse da coletividade.

Assim, a vacância ou surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os classificados fora das vagas previstas no Edital. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração
: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente,
é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários
.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou
o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim,
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais
:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8.
In casu
, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, julgado em 09/12/2015, DJe-072, divulg. 15-4-2016, public. 18-4-2016). (Destaquei).

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A agravante
Adriana Linhares Fumes Guardini
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
, bem como, pelo
Comandante
-
Geral da Polícia Militar do Estado
, fundamentado na circunstância de que, ilegal é a exigência de Teste de Aptidão Física – TAF prevista no Edital de Concurso Público no 5, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico, especialidade em Psiquiatria, presentes os seguintes pedidos:

[...] 1 – Seja deferida a tutela de urgência
inaudita altera pars
(
sic
), para suspender a exigência do Teste de Aptidão Física nos moldes realizados nos moldes do no edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, expedindo-se ofício para notificar a Gerência de Exames e Concursos (GEC) da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), organizadora do concurso, assegurando assim a participação da Impetrante já nas próximas etapas do concurso, quais sejam a Avaliação Psicológica a ser realizada no dia 28 de maio de 2022, e a Investigação Social cujos documentos exigidos nesta etapa deverão ser apresentados entre os dias 26 e 31 de maio de 2022;

[...]

4 - Por fim, requer a concessão da Segurança, confirmando-se em definitivo os pedidos feitos em sede de tutela de urgência, para reconhecer a ilegalidade da exigência do Teste de Aptidão Física nos moldes realizados e dispensar a Impetrante da aprovação no mesmo, permitindo que a mesma permaneça entre os concorrentes no concurso público previsto no edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT.

5 - Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam não ser possível dispensar a Impetrante da realização do Teste de Aptidão Física, requer a intimação das autoridades coatoras, determinando que as mesmas elaborem novo Teste de Aptidão Física que deverá contar com as adequações condizentes com o cargo pretendido. E ainda, em caso de aprovação no novo TAF, requer sejam estipuladas novas datas para que a realização das próximas etapas do concurso, se necessário se fizer. [...]. (inicial, Id. 127864677 – fls. 23/24).

Já a causa de pedir da impetração senta praça na alegação de que, “
é desproporcional e não razoável exigir que os concorrentes ao cargo de aluno do quadro de saúde tenham que ser submetidos ao mesmo teste físico imposto aos concorrentes ao cargo de aluno soldado, cuja quantidade de atribuições que requerem habilidades físicas relacionadas à destreza, agilidade, flexibilidade, força e capacidade respiratória são radicalmente maiores que as designadas aos alunos do quadro de saúde
” (inicial, Id. 127864677 – fls. 9).

O eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, indeferiu a segurança, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, cujo teor da decisão agravada é, no essencial, o seguinte:

[...] Denota-se, em resumo, que a impetração visa assegurar à impetrante a sua permanência nas etapas seguintes do concurso público, com a suspensão da exigência do Teste de Aptidão Física nos moldes constantes no Edital no 005/2022/SEPLAG/SESP/MT, sob o argumento de que não é razoável exigir rigoroso teste físico dos alunos do quadro de saúde da PM/MT, diante da predominância de atividade de cunho intelectual.

[...]

No caso em apreço, não há nos autos nenhum documento que evidencie que o ato combatido no
writ
seja da lavra do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso ou do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Em outras palavras, tem-se que os elementos de prova não demonstram que o ato tido como ilegal foi praticado pelas autoridades apontadas como coatoras.

Nota-se que o ato contra o qual a impetrante se insurge foi praticado pela banca organizadora do concurso, qual seja a Gerência de Exames e Concursos da FUFMT, contratada para executar as provas do certame, inclusive a etapa do Teste de Aptidão Física.

Deveras, a partir da simples leitura do Edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, que regula o certame, verifica-se que foi instituída uma banca examinadora para realização do processo de seleção, tendo sido esta a responsável pela aplicação do Teste de Aptidão Física, bem como pela eliminação da candidata. [...]. (decisão, Id. 128513658 – fls. 3/4).

No entanto, penso que, salvo o sempre devido respeito, o ato reputado ilegal não é a eliminação da agravante do concurso público regido pelo Edital no 5, de 5 de janeiro de 2022, que se deu na quarta (4a) fase – Teste de Aptidão Física (TAF), no exercício de “barra fixa”, pelo seguinte motivo: “
Não atingiu o tempo mínimo de isometria requerido pelo edital (item 3 do Anexo V). Tempo executado: 03"570
” (resultado dos testes de aptidão física/específica, Id. 128448665).

De fato, nada obstante a eliminação da agravante do certame, a impetração se volta contra o edital de concurso público, em especial a exigência de aprovação do candidato no Teste de Aptidão Física – TAF, de caráter eliminatório, para prosseguir nas fases subsequentes.

Quanto à quarta (4a) fase – Teste de Aptidão Física (TAF), o Edital no 5, de 5 de janeiro de 2022, dispõe:

17. Do Teste de Aptidão Física (TAF)

17.1. A Quarta Fase: Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, será realizado somente com os candidatos aprovados na Terceira Fase: Exame Médico-Odontológico.

[...]

17.12. O Teste de Aptidão Física será constituído dos seguintes exercícios:

a) 1o dia - Corrida 12 min., Flexão na Barra Fixa (masculino), Sustentação Isométrica na Barra Fixa (feminino);

b) 2o dia - Abdominal Remador, Meio Sugado e Natação.

17.13. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições, gravidez, cãibras, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do Teste de Aptidão Física ou que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, nem realizados testes em dias, locais, horários ou condições diferenciadas e especiais.

17.14. Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame, o candidato que:

a) Não comparecer para a realização do Teste de Aptidão Física;

b) Não realizar qualquer dos exercícios;

c) Não executar os exercícios na forma e quantidade dispostos no presente Edital.

d) Infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nos testes físicos.

[...]

17.17. Todos os exercícios serão realizados em uma única tentativa.

17.18. Os candidatos reprovados no Teste de Aptidão Física não poderão repetir os exercícios, salvo por caso fortuito ou força maior, assim considerados: pane em cronômetros e defeitos em aparelhos ocorridos durante realização do exercício e/ou situações imprevistas e inviabilizadores da execução dos testes, a critério da banca.

17.19. O candidato que não obtiver êxito em qualquer exercício do Teste de Aptidão Física, não efetuará os demais subsequentes, estando a partir deste, eliminado do concurso. (Id. 127864682 – fls. 18/19).

É certo que, a autoridade legitimada a figurar no polo passivo de mandado de segurança que versa sobre impugnação ao edital de concurso público, é aquela que o subscreve.

[...] Hipótese em que a impetração se volta contra a previsão de exame psicotécnico e seus critérios de avaliação, a atrair a legitimidade passiva do Secretário de Estado subscritor do edital, em detrimento da banca examinadora que, em tese, apenas segue seus parâmetros. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 52514/GO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2022).

[...] Tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração a Autoridade que subscreve o Edital condutor do processo seletivo. Inteligência do disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 50230/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2017).

No caso, o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado se tratam das autoridades que subscrevem o Edital de Concurso Público no 5, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde (Id. 127864682 – fls. 1/25).

De resultado, os subscritores do edital do certame estão legitimados a figurar no polo passivo do mandado de segurança.

Por fim,
obiter dictum
, anoto que, o marco inicial da contagem do prazo de decadência não é a data de publicação do edital, que ocorreu em 5 de janeiro de 2022, e sim o dia em que a agravante tomou conhecimento de sua eliminação, em razão de regra prevista no edital do concurso público; logo, o prazo para impetração iniciou em 6 de maio de 2022, data da realização do Teste de Aptidão Física – TAF, a afastar eventual alegação de decadência, uma vez que o
mandamus
foi protocolado em 13 de maio de 2022.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - IMPUGNAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - TERMO
A QUO
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança flui a partir do momento em que o ato impugnado, dotado de força executória, atinge o direito líquido e certo do candidato.

2. O direito líquido e certo, amparável por mandado de segurança, além de expresso em dispositivo legal, deve estar apto e com todos os pressupostos e condições para ser reivindicado pelo impetrante.

3. O termo
a quo
do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso público, conta-se a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame. Precedentes.

4. Embargos de divergência conhecidos em parte e, nessa parte, não providos. (STJ, Corte Especial, EREsp 1266278/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2013).

Em conclusão, divirjo do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e afastar a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022